Tribunal: TJPA
Processo: 0808005-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808005-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD - Pedido de suspensão da exigibilidade de débito tributário – Liminar deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida - Ausência de ilegalidade ou teratologia – Medida que se insere no âmbito da competência do magistrado de 1º grau - Não provimento do agravo.

1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré; 2 –
In casu
, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais,
o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta.

4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do
decisum,
posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única de Muaná,
que nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EM FACE DE LANÇAMENTOS DE ITCMD
movida por
AZAEL ATALIBA FERNANANDEZ LOBATO
, em face do Agravante
(Processo nº
0002635-24.2019.8.14.0033
), concedeu a tutela de urgência requerida.

Narra O ESTADO DO PARÁ que foi acionado judicialmente pelo Agravado,
com uma Ação Declaratória de Inexistência de Créditos Tributários, por pagamento e por prescrição, com pedido de antecipação dos efeitos da Tutela.

Aduz que a ação do agravado visa a declaração de inexistência de relação jurídico tributário, em face de dois lançamentos fiscais de ITCMD (imposto de transmissão de causa mortis e doação), configuradas nos Autos de Infrações de n.º 012014510009150-3 e 012015510000764-0, em face do protesto das CDA’s.

Informa que o agravado teve auto de infração lavrado contra si referente a ITCD, tendo em vista informações prestadas pela Receita Federal do Brasil à SEFA, originada da cooperação técnica de informações entre as Fazendas Federal e Estadual. O imposto se refere a doações recebidas pelo agravado, em dois exercícios, sendo uma em 2009 e 2012.

E que essas doações foram registradas na Declaração do Imposto de Renda do agravado, e com base no intercâmbio de informações entre as Fazendas Estaduais e Federal, foi possível obter a declaração do imposto de Renda do agravado e identificar uma doação, não declarada ao Fisco Estadual.

Assim, com base nas informações constantes na Declaração do Imposto de Renda, a Fazenda Estadual, realizou o lançamento fiscal do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) e que culminou com os dois Autos de Infração, acima mencionado.

Assevera, que o agravado alegou na ação ordinária que realizou o pagamento do Auto de Infração n.º 01201551000763-1, por meio do Auto de Infração n.º 012014510009150-3, que havia sido declarado pela SEFA como anulado, e que resultou num novo lançamento fiscal, expresso no primeiro AINF, citado. E que não foi notificado dos lançamentos fiscais, fato que causa sua nulidade, e ainda argumentou que houve prescrição dos referidos autos de infração, visto que a exigência fiscal ultrapassou o período de 5(cinco) anos.

O Juízo de 1º grau, concedeu medida liminar a fim de suspender a cobrança da notificação e que o demandado se abstenha de cobrar quaisquer valores relacionados, conforme trecho do
decisum
, abaixo:

“(...)

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 311 do CPC c/c art. 151 do CTN DEFIRO liminarmente os pedidos em caráter de urgência para SUSPENDER a exigibilidade do créditos tributários lançados nos AINF’s 012015510000763-1 e 012015510000764-0, inclusive para que retire , no prazo de 10 dias, os protestos e negativações referentes a tais Auto de Infrações, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), até o limite de R$ 10.000(dez mil reais), a partir do primeiro dia do descumprimento, na forma do art. 537, § 4º do CPC. Fica vedado ao Cartório de Protesto Vale Veiga a realizar a cobrança dos títulos protestados referentes aos autos de infrações n.º 012015510000763-1 e 012015510000764-0.”

(...)”

Inconformado com o decisum, o Estado do Pará, interpôs o presente recurso, aduzindo, a
inexistência dos Efeitos da decadência, inteligência do Art. 173, Inciso I do CTN, d
este modo pugna para que
seja reformada a decisão interlocutória agravada, como medida de tutela recursal de urgência, para garantir a exigibilidade do crédito e garantia do protesto da CDA, bem como a continuidade da execução fiscal.

Em decisão de ID n.º 2262996,
indeferi o pedido de efeito suspensivo postulado, mantendo-se todos os termos da decisão agravada
, até o pronunciamento definitivo desta Turma.

O agravado apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
ID n.º 2358987, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão ora objurgada.

O Ministério Público nesta instância, absteve-se de intervir nos autos, devolvendo-os para prosseguimento do feito, (Id. 2507148).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão cinge em analisar a certeza da decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada para suspender a exigibilidade do créditos tributários lançados nos AINF’s 012015510000763-1 e 012015510000764-0, inclusive para que retire , no prazo de 10 dias, os protestos e negativações referentes a tais Auto de Infrações, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), até o limite de R$ 10.000(dez mil reais), a partir do primeiro dia do descumprimento, na forma do art. 537, § 4º do CPC, ficando vedado ao Cartório de Protesto Vale Veiga a realizar a cobrança dos títulos protestados referentes aos autos de infrações n.º 012015510000763-1 e 012015510000764-0.

Sustenta o Recorrente
a
inexistência dos Efeitos da decadência, inteligência do Art. 173, Inciso I do CTN, d
este modo pugna para que
seja reformada a decisão interlocutória agravada, como medida de tutela recursal de urgência, para garantir a exigibilidade do crédito e garantia do protesto da CDA, bem como a continuidade da execução fiscal.

Outrossim, o Autor/Agravado, informa que realizou o pagamento do Auto de Infração n.º 01201551000763-1, por meio do Auto de Infração n.º 012014510009150-3, que havia sido declarado pela SEFA como anulado, e que resultou num novo lançamento fiscal, expresso no primeiro AINF, citado. E que não foi notificado dos lançamentos fiscais, fato que causa sua nulidade, e ainda argumentou que houve prescrição dos referidos autos de infração, visto que a exigência fiscal ultrapassou o período de 5(cinco) anos.

É cediço que o Agravo de Instrumento é recurso de cognição sumária, cabível para reformar a decisão interlocutória apenas quando comprovada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Ab initio
, é crucial destacar os requisitos para a concessão de tutela de urgência previstos na art. 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Observa-se, portanto, que para concessão da tutela de urgência, há necessidade da evidente probabilidade de direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência da demora, não sendo possível o deferimento da medida quando estiver presente apenas um dos requisitos. Assim, ainda que exista
fumus boni iuris
, se não comprovado o
periculum in mora
não se está diante de uma situação apta a concessão da tutela pleiteada.

Compulsando os autos, verifica-se que não merece prosperar o recurso
sub examine
, porquanto a decisão interlocutória está correta e justa em relação aos indícios apresentados em 1º grau.

Ressalta-se
que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Sendo assim, faz-se incabível, nessa espécie recursal,
a análise do mérito da Ação
, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do Juízo de piso e ao princípio constitucional do juiz natural.

A jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios já consagrou este entendimento, senão vejamos os excertos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. 1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré; 2 – Agravante que teria negociado a compra de aparelho celular via "WhatsApp". Processo na fase inicial. Ausência de citação e de outros elementos que comprovem o direito da autora, a autorizar o bloqueio de valores, antes de instaurado o contraditório. RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AI: 20527638020198260000 SP 2052763-80.2019.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/06/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento manejado contra a decisão que indeferiu o pleito formulado pela Agravante/Executada, e determinou o prosseguimento da execução.
2. Agravante que não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos legais. O fumus boni iuris fica afastado em virtude da necessidade de dilação probatória para a confirmação dos fatos. Quanto ao periculum in mora, constata-se que nem mesmo a Agravante demonstra, concretamente, onde residiria tal perigo de dano,
limitando-se, tão-somente, a invectivar contra a alegada impropriedade do ato sob censura, o que não é suficiente, assim me parece, para que se defira o pleito pretendido, pois não há sequer menção a existência de tal gravame. Agravo de Instrumento improvido. (AGTR: 69794 PE 0047013-09.2006.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 04/06/2009, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/07/2009 - Página: 346 - Nº: 145 - Ano: 2009)

“A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.” (TJSP, Ai 2228566-82.2016.8.26.0000, rel. Israel Goés dos Anjos, 37ª Câmara de Direito Privado, jul. 06.12.2016, data de registro 09.12.2016). (Código de Processo Civil Anotado, 22ª edição, pág. 389, Humberto Theodoro Júnior).

In casu
, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais,
o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta.

De igual modo, verifico que inexiste prejuízo ao agravante, que poderá receber integralmente os créditos tributários, caso seja julgada improcedente a demanda.

Logo, não restou demonstrado nenhuma teratologia na decisão agravada, bem como, resta nítida a presença do periculum in mora inverso, eis que há possibilidade do risco de dano irreparável do autor e não do agravante, já que este último poderá buscar a satisfação integral do crédito tributário em caso de improcedência da demanda originária.

Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do
decisum,
posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório.

Diante deste contexto, conheço do recurso e
nego provimento
ao presente agravo
pelas razões acima expostas, no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais
.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020